Tribunal: TJDFT
Processo: 0734908-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734908-41.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE PIRES BERNARDES IMPETRANTE: MARCELO HENRIQUE FRAZAO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado MARCELO HENRIQUE FRAZAO VIANA em favor de FELIPE PIRES BERNARDES, objetivando a revogação da prisão temporária decretada pelo MM. Juiz do Tribunal do Júri de Ceilândia-DF, nos autos do Processo n. 0727981-50.2021.8.07.003, e a revogação da prisão preventiva decretada pela Autoridade Judicial do NAC no Processo n. 0738050-50.2021.8.07.0001. Narra o impetrante que policiais civis foram dar cumprimento a mandado de prisão temporária e de busca e apreensão em desfavor de FELIPE PIRES BERNARDES, e localizaram 83,24g de crack e uma balança de precisão, o que acarretou na sua prisão em flagrante, a qual foi convertida em preventiva. Quanto à prisão temporária decretada no Processo n. 0727981-50.2021.8.07.003 pelo Tribunal do Júri de Ceilândia-DF, aduz que o paciente foi surpreendido com a informação de seu veículo estaria envolvido na prática de um homicídio praticado em 14/9/2021 na região do Por do Sol, Ceilândia/DF, sendo que ele se apresentou espontaneamente na delegacia em 27/9/2021 para esclarecer todos os fatos. Assevera que qualquer prisão cautelar, em flagrante delito, temporária ou preventiva, não é cautelar ou processual, uma vez que antecipa não só os efeitos da futura sentença condenatória, mas também a própria sentença, sendo, portanto, prisão pena e violadora do princípio da presunção de inocência. Em relação à prisão preventiva, reputa ausentes os seus requisitos. Alega que a ‘potencialidade lesiva’ ou ‘gravidade do delito’ não pode servir de base para a manutenção da prisão de alguém Requer liminarmente a revogação da prisão temporária e da prisão preventiva, a fim de que o paciente possa responder os processos em liberdade. É o breve relatório. Decido. FELIPE PIRES BERNARDES, paciente, WAGNER CÔRTES BERNARDES JUNIOR, DANIEL ALVES SOUSA e BRUNO DA SILVA OLIVEIRA tiveram a prisão temporária decretada, em 25/10/2021, pelo MM. Juiz do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, no Processo n. 0727981-50.2021.8.07.0003. FELIPE está sendo investigado por ser o proprietário do carro Citroen C4 envolvido no homicídio da vítima Christian Peterson Ferreira Nunes, ocorrido no dia 14/09/2021, por volta de 10h, na chácara 99, no Setor Habitacional Sol Nascente – Ceilândia/DF. Foi ainda determinada a busca e apreensão da arma de fogo e outros instrumentos utilizados na empreitada criminosa na residência dos representados, considerando que, no veículo de FELIPE, foram encontradas munições e um carregador. Confira-se excerto do decisum: “Esclareceu a Autoridade Policial que, durante as investigações, e por intermédio de câmeras que captaram as proximidades do local da prática delitiva, verificou-se a presença do veículo CITROEN/C4, cor prata, de placa MJZ-5165, pertencente ao representado FELIPE. Destacou que tal veículo, após a prática delitiva, foi localizado em uma oficina mecânica e que, realizadas as perícias necessárias, em seu interior foi encontrado um carregador de pistola 9mm com 19 munições intactas de mesmo calibre, semelhantes aos 3 cartuchos, e com 2 projéteis apreendidos no local do crime. Ressalte-se, ainda, que foram coletadas impressões digitais dos representados DANIEL e BRUNO no veículo mencionado, conforme laudo juntado aos autos principais de no 727975-43/2021. Esclareceu o delegado de polícia que uma testemunha informou que mencionado veículo havia sido deixado em uma oficina e que, no dia dos fatos em apuração, o representado DANIEL, na companhia de outras três pessoas – do representado BRUNO, do representado WAGNER e de um desconhecido – levaram o carro da oficina, a pretexto de testá-lo, como se tivessem interessados na compra do veículo e, cerca de 40 minutos depois o devolveram. Neste ínterim, pelo que dos autos consta, foi o horário em que o delito foi praticado. DANIEL e WAGNER foram reconhecidos como as pessoas que buscaram o veículo. As imagens de segurança captadas demonstram que as quatro pessoas mencionadas estavam a bordo de um veículo fox, também de propriedade do representado FELIPE. Ao ser ouvida, a ex-companheira da vítima, ALINE, ID 106481573, autos de no 0727975-43/2021, esclareceu que tomou conhecimento, por intermédio de uma amiga, que, no dia anterior aos fatos ora apurados, a vítima havia presenciado um acidente de moto e que ela teria “tomado as dores” do motociclista. O delegado de polícia também fez constar em sua representação que FELIPE compareceu à delegacia, acompanhado de advogado, e informou que, no dia anterior aos fatos, envolveu-se em um acidente com um motociclista, momento em que um terceiro interveio e ameaçou o declarante. A autoridade policial sustentou, ainda, que questionou FELIPE a razão pela qual, após ser intimado a comparecer na oficina, já que é o proprietário do automóvel supostamente envolvido na prática delitiva, o representado teria se evadido do distrito da culpa, tendo FELIPE respondido que estava esperando as coisas se aclararem. Acerca da imprescindibilidade da medida para a conclusão das investigações, observo que razão assiste ao Ministério Público ao postular o seu deferimento. Observa-se a ocorrência de delito grave, que repercute em toda a comunidade local. Com efeito, é cediço que, em crimes como o que ora se apura e ocorridos em lugares de alta periculosidade, testemunhas, vítimas e seus familiares costumam não cooperar com as investigações caso o suspeito esteja em liberdade, por temerem represálias, devendo ser ressaltado que algumas testemunhas requeram o sigilo de seus dados. Desse modo, a constrição cautelar dos representados se faz necessária para aparelhar de forma eficaz as investigações: realizar o interrogatório dos representados; efetivar o reconhecimento pessoal; identificar o quarto ocupante do veículo; viabilizar a identificação de testemunhas presenciais e a colheita de seus depoimentos; esclarecer sobre a real motivação e as circunstâncias da prática criminosa. Com efeito, diante do exposto, infere-se a presença dos requisitos da medida cautelar, relativos ao “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”. A leitura dos elementos carreados aos autos também evidencia, a princípio, a ocorrência de homicídio doloso qualificado – recurso que dificultou a defesa do ofendido (inc. IV), inserindo-o, dessa forma, na categoria de crimes hediondos, conforme disposto no artigo 1o, inciso I, da Lei 8.072/90. Ante o exposto, presentes os elementos autorizativos da prisão processual dos representados, ACOLHO o pedido formulado pela autoridade policial e ratificado pelo Ministério Público, a cujos fundamentos me reporto, para o fim de DECRETAR A PRISÃO TEMPORÁRIA, por 30 (trinta) dias, dos representados FELIPE PIRES BERNARDES, WAGNER CÔRTES BERNARDES JUNIOR, DANIEL ALVES SOUSA e BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, qualificados nos autos, o que o faço com amparo no artigo 1o, incisos I e III, alínea “a”, da Lei no 7.960/89. Expeçam-se os mandados de prisão temporária, devendo constar o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento.” Em uma análise perfunctória, verifico que a decisão que decretou a prisão temporária do paciente está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto e no preenchimento dos requisitos para a prisão. Observou-se a existência de indícios de participação do paciente no crime de homicídio investigado, considerando que a investigação aponta que FELIPE foi o autor intelectual da morte da vítima já que foi ameaçado por ela no dia anterior quando ocorreu uma confusão oriunda de acidente de trânsito. Em outros termos, a prisão temporária está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. Em relação à prisão preventiva, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão e mandado de prisão expedido pelo Tribunal do Júri de Ceilândia/DF na residência de FELIPE (Processo n. 0727981-50.2021.8.07.0003), policiais civis apreenderam grande quantidade de crack (83,24g), além de pó royal costumeiramente utilizado para misturar com a droga, bem como balança de precisão em pleno funcionamento e com resquícios de droga, além de dinheiro em espécie (R$ 307,00). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Autoridade Judicial do NAC no Processo n. 0738050-50.2021.8.07.0001, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, considerando a gravidade in concreto do crime de tráfico de drogas cometido e a multireincidência do paciente: “(...) No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por individuo multireincidente evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda possui contra si inquérito policial instaurado há poucos dias pela prática, em tese, do delito de homicídio. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa.” Em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa, pois o paciente é multireincidente e foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de drogas. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 12 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador